Tribunal: TJDFT
Processo: 0006828-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 2.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, NÃO apresentou prova documental da existência de bens penhoráveis e por já ter realizado as diligências requeridas até então, inclusive nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), a parte quedou-se inerte por mais de cinco anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado.
3. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art. 921, §5o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 4.1. Nesse sentido, imperioso modificar posicionamento anterior desta Relatoria, que adotava a possibilidade de fixação com base no princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.